Tribunal: TJSP
Processo: 2130309-22.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral – REsp no 1.492.221/PR – Juros e correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do Tema 905 do STJ.
Adequação acolhida.